Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado em razão da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto: (i) à análise das cláusulas contratuais e formas de remuneração previstas; (ii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares; (iii) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (iv) à análise do resultado das ações em que o embargado atuou.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais, tendo sido expressamente reconhecida a existência de contrato com previsão de remuneração por fases, mas também afirmado que a rescisão unilateral e imotivada autoriza o arbitramento proporcional com base no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a intervenção judicial no contrato, com base na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção ao trabalho efetivamente prestado, não havendo omissão a ser sanada.

5. Os parâmetros para o arbitramento dos honorários foram devidamente explicitados no acórdão, que considerou a razoabilidade, proporcionalidade e extensão dos serviços prestados, fixando-os em 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. A alegação de omissão quanto à análise do resultado das ações constitui inovação recursal, não tendo sido objeto específico da apelação, além de ser juridicamente irrelevante para o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido diante da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços, com fixação em 2% sobre o valor atualizado da causa. (cf. Id. no 310475372).

O embargante fundamenta os aclaratórios em supostas omissões (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto: (i) à análise das cláusulas do contrato de prestação de serviços que previam diversas formas de remuneração, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito; (ii) à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, com violação aos artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil; (iii) aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários; e (iv) à análise do resultado das ações em que o embargado atuou. Cita ainda recente decisão do STJ (REsp no 2158327/MT) que determinou o retorno dos autos ao TJMT para análise de questões semelhantes. (cf. Id. no 313021869).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, com efeitos infringentes, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que sejam enfrentadas as teses defendidas.

O embargado, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que os embargos têm caráter protelatório, que não há omissões no acórdão e que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão. Defende a invalidade dos termos de quitação genéricos apresentados pelo banco, por não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, e a correta aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 para o arbitramento dos honorários. (cf. Id. no 314979386).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissões no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente à análise das cláusulas contratuais e formas de remuneração previstas, o acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário, reconheceu expressamente a existência do contrato e suas cláusulas, mas fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 para o arbitramento proporcional dos honorários em caso de rescisão unilateral e imotivada. Conforme consta no acórdão:

"No tocante à aplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, cabe observar que este dispositivo consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual. A norma tem como fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado."

Portanto, o acórdão não ignorou as cláusulas contratuais, mas entendeu que, independentemente das formas de remuneração previstas no contrato, a rescisão unilateral e imotivada autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, com base no dispositivo legal mencionado.

Em relação à segunda alegação de omissão, concernente à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, com suposta violação aos artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, também não se verifica omissão. O acórdão fundamentou adequadamente a intervenção judicial no contrato, com base na vedação ao enriquecimento sem causa e na proteção ao trabalho efetivamente prestado. A decisão considerou que a rescisão unilateral do contrato próximo ao desfecho da execução frustrou a legítima expectativa de retribuição do advogado, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No que tange à terceira alegação de omissão, relativa aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao afirmar que:

"Não se verifica, ademais, nulidade ou abusividade na fixação dos honorários em 5% sobre o valor atualizada das causas, que representa um percentual moderado, razoável e coerente com o serviço prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Além disso, o acórdão fez referência expressa à sentença de origem, que "
descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura da execução até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de 03 anos
". Portanto, os parâmetros para o arbitramento dos honorários foram devidamente explicitados.

Por fim, quanto à quarta alegação de omissão, referente à análise do resultado das ações em que o embargado atuou, verifica-se que tal questão não foi objeto específico da apelação, constituindo inovação recursal.

Além disso, o resultado final das ações é juridicamente irrelevante para o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato, uma vez que o direito à remuneração decorre do trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente do desfecho posterior dos processos.

Quanto à menção à decisão do STJ no REsp no 2158327/MT, é importante destacar que cada processo possui suas peculiaridades e o acórdão ora embargado analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da condenação que lhe foi imposta, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025